Tribunal: TJDFT
Processo: 0005200-43.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005200-43.2015.8.07.0017 RECORRENTE: KLEY CRUZ FERNANDES RECORRIDO: CONSTRUTORA TENDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO. AUSÊNCIA. CONTRATUAL E CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. VALIDADE. ANUÊNCIA DO CEDENTE. INSTRUMENTO DE CESSÃO. DIREITOS CEDIDOS. ATRASO NA ENTREGA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito de às partes assistir o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte; 2. Ainda que, em regra, o contrato de cessão de direitos transmita todos os direitos e obrigações previstos no contrato originário, não se inviabiliza que os contratantes primitivos estipulem condições diversas das então existentes, de modo a permitir que a cessão atenda a seus interesses. Com isso, não se afigura inválida a modificação dos prazos contratuais anteriormente estabelecidos, assistindo ao cessionário o direito de perquirir o cumprimento dos direitos contratuais nos exatos limites da cessão operada; 3. No caso, a modificação do prazo para entrega da unidade imobiliária, objeto da pretensão autoral, interessaria apenas ao cedente, ou seja, ao primitivo promitente comprador da unidade imobiliária, na medida em que a condição imposta pela promitente vendedora para anuir com o negócio suprimiria parte do direito que aquele, em tese, transmitiria ao cessionário pelo instrumento de cessão. Quanto a este, sua esfera jurídica não restou prejudicada porque, antes de celebrado o negócio jurídico, não possuía direito à entrega da unidade imobiliária em data determinada; 4. Os direitos do apelante sobre o imóvel nasceram com o instrumento de cessão, e na exata medida do que lhe foi transferido pelo cedente. Dito de outra forma, no instrumento de cessão já constava a nova data para entrega do imóvel, tendo o primitivo comprador abdicado de eventual descumprimento contratual relativo ao prazo para término das obras, quando expressamente aderiu às condições da ora apelada. Mutatis mutandis, teria o instrumento de cessão operado verdadeiro aditivo contratual, em que o cedente de um lado abdicava de parte de seus direitos contratuais e, de outro, transmitia os direitos remanescentes ao cessionário; 5. Logo, apenas ao cedente caberia questionar a condição imposta pela construtora para anuir com o negócio. Apenas a ele interessaria eventual abusividade na fixação de novos prazos. Ao cessionário não remanesce qualquer espaço para tanto, inclusive porque recebeu a cessão nos moldes acordados entre construtora e cedente; 6. Embora inequívoca a relação de consumo entre as partes destes autos, a relação jurídica de cessão de diretos sobre o imóvel foi firmada entre o primitivo comprador e o ora apelante, não se aplicando quanto estes as normas do Código de Defesa do Consumidor, mormente porque maiores provas não há de que o cedente se enquadre no conceito de fornecedor previsto no art. 3° da legislação de regência; 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que o indeferimento de prova postulado pela parte ensejou na ofensa ao seu direito de ampla defesa; b) artigos 171, inciso II, do Código Civil, e 51, incisos I a IV, e, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade da cláusula contratual que, unilateralmente imposta pela recorrida, alterou a data de entrega da unidade imobiliária adquirida, atraindo, por consequência, o direito de que a recorrente seja reparado pelos lucros cessantes que deixou de auferir, bem como a multa contratual, resultante do atraso imotivado da parte recorrida. Acrescenta a ocorrência de vício de consentimento na aceitação da cláusula imposta pela parte contrária; c) artigo 1.128 do Código Civil, uma vez que restou violado o direto de propriedade do recorrente, nos quais subrogou-se mediante o Instrumento de Cessão de Direitos Aquisitivos firmado. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO EGÍDIO, OAB/DF 39.680. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 171, inciso II, e 1.128, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Com isso, fica superada a controvérsia alusiva à entrega da unidade mobiliária, considerando que, poucos dias após o negócio jurídico, o apelante recebeu o imóvel e, quanto a isto, não há maiores controvérsias nos autos. Restam, ademais, prejudicados os outros pontos discutidos no recurso, por não remanescer descumprimento do prazo para entrega da unidade imobiliária” (ID 12161489). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não deveria subir, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Também não deve dar curso ao apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 51, incisos I a IV, e §1o, inciso III, do CDC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso em relação à tese de aplicação do CDC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO EGÍDIO, OAB/DF 39.680. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023